Tribunal: STF
Processo: HC 240498
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de W. G. B. e de E. F. R. contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Sengés/PR (documento eletrônico 7).  



    Neste writ, os impetrante requerem:  



    “Diante do exposto acima, requer a medida liminar para revogar a prisão preventiva dos pacientes para que possam aguardar o julgamento do presente writ e recorrer da sentença em liberdade, e no mérito, requer a nulidade da sentença condenatória, que fora proferida baseada em escuta especializada e não em oitiva especial, de modo que ficou latente a ausência de contraditório e o cerceamento que a defesa sofreu na referida ação penal, de maneira que o prejuízo à defesa ficou demonstrado com a própria condenação dos pacientes.” (documento eletrônico 1, p. 4)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal não possui competência para processar e julgar habeas corpus contra ato da autoridade apontada como coatora, pois esta não figura no taxativo rol do art. 102, I, i, da Constituição Federal.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, ‘i’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. 1. O Supremo Tribunal Federal possui competência originária para julgar habeas corpus nos casos em que o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente a sua jurisdição, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância (CF, art. 102, I, i), o que não se verifica no caso em tela, em que o ato coator emanou de Tribunal Regional Federal. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir o conhecimento de habeas corpus, não instruídos os autos com peça necessária à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 168.676 AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2019, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A CF/88, em seu art. 102, I, i, prevê que será da competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar o Habeas Corpus quando a autoridade coatora for um dos tribunais superiores, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. Não estando o caso em comento contemplado por nenhuma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, o não conhecimento do habeas corpus é medida que se impõe. II – Não há previsão legal para impetração de habeas corpus substitutivo de recurso, o que seria bastante para impor à Corte o não conhecimento deste agravo interno por ofensa ao princípio recursal geral da taxatividade. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 125.132 AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 4/11/2015, grifei)  



    Registro, por fim, que a defesa, para justificar a presente impetração, colacionou a estes autos cópia de decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que, em 31/10/2023, indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 866.088/PR (documento eletrônico 9). Entretanto, no presente caso, questiona-se fundamento de sentença condenatória proferida em 15/12/2023 (documento eletrônico 7). Nesse contexto, ressalto a obrigatoriedade do dever de observância da boa-fé processual pela defesa.  



    Ante o exposto, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À Secretaria Judiciária para retificação da autuação.  



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de abril de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator